Tribunal: TJSP
Processo: 1001781-85.2023.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais – Programa "Uniesp Paga" – Interrupção do pagamento das parcelas de amortização por parte da faculdade – Sentença de parcial procedência.

Recurso da ré insistindo na improcedência do pedido – Impossibilidade – Interrupção do pagamento das parcelas de amortização que

Ementa:

APELAÇÃO – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais – Programa "Uniesp Paga" – Interrupção do pagamento das parcelas de amortização por parte da faculdade – Sentença de parcial procedência.

Recurso da ré insistindo na improcedência do pedido – Impossibilidade – Interrupção do pagamento das parcelas de amortização que está incontroversa – Condições do programa que foram cumpridas pela autora, como reconhecido pela própria apelante - O pleito de suspensão da cobrança do Fies e/ ou de renegociação da dívida era facultado ao aluno, não à instituição – Inteligência do art. 1o, § 5o, da Resolução no 38/2020, do Ministério da Educação – Interrupção indevida – Determinação de pagamento do débito pendente que é medida de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.